Tribunal: CARF
Processo: 19515.000479/2005-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000479/2005-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.431 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
MAJ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/10/1999, 01/01/2000 a 31/01/2000,
01/03/2000 a 31/03/2000, 01/11/2000 a 31/01/2001, 01/09/2001 a 28/02/2002
PEDIDO DE PERÍCIA NÃO FORMULADO.
Desatendido o art. 16, IV, do Decreto 70.235/72.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/10/1999, 01/01/2000 a 31/01/2000,
01/03/2000 a 31/03/2000, 01/11/2000 a 31/01/2001, 01/09/2001 a 28/02/2002
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. INTERESSE COMUM DAS PESSOAS
FÍSICAS QUE COMANDAM, DE FATO, A PESSOA JURÍDICA.
Evidenciado que pessoas físicas ausentes do contrato social da empresa são seus
verdadeiros controladores, é correta a estatuirão de responsabilidade solidária às
mesmas pelos tributos devidos pela empresa, vez que caracterizado que estas
pessoas físicas possuem interesse direito nas operações econômicas que geram as
obrigações tributárias insertas nos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/10/1999, 01/01/2000 a 31/01/2000,
01/03/2000 a 31/03/2000, 01/11/2000 a 31/01/2001, 01/09/2001 a 28/02/2002
PRECLUSÃO. A prova acompanha a impugnação. Não comprovado o equívoco
na autuação precluiu o direito de fazê-lo (§4°, art. 16, Dec. 70.235/72).
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. LEGALIDADE.
Comina-se a multa em virtude de lançamento de ofício, no percentual de 75% (art.
44, I, Lei 9.430/96).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, apenas para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere ao mês
de outubro de 1999, vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000479/2005-25
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

Mara Cristina Sifuentes – Presidente substituta
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes
Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente momentaneamente o conselheiro
Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. Acórdão no .16-
22.142, proferido pela 9a Turma da DRJ/SPO. Adoto o relatório do acórdão recorrido, que bem
resume a controvérsia:
Conforme termo de verificação (fls. 1343) foram apuradas em fiscalização
diferenças entre valores escriturados/apurados e os declarados/pagos de Pis, nos
períodos indicados, lavrando-se os respectivos autos de infração, termos,
demonstrativos e documentos neles citados e integrados. Os créditos tributários
lançados, compostos pelas contribuições, multas proporcionais (75%) e juros de
mora,
calculados
em
23/02/2005,
perfazem
R$
249.710,050,
com
enquadramentos legais citados nos autos de infração e termos a ele integrados.
Foi autuada Cofins em períodos distintos (em parte) e, assim, a apreciação dá-se
em separado.
Fase procedimental - intimações
Em 28/10/2002, a fiscalização emitiu Termo de Constatação e Intimação Fiscal
(fls. 441/442), requerendo ao sujeito passivo:
apresentar os livros Diário, Razão e Caixa;
apresentar extratos detalhados de todas as contas (depósito, investimentos, etc.)
mantidas junto a instituições financeiras, onde tenha ocorrido a movimentação
financeira efetuada;
apresentar o livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, para os períodos-base
em que esteve obrigado à sua escrituração;
apresentar o livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrência;
apresentar relação de todas as medidas judiciais propostas pela empresa contra a
União Federal;
comprovar, mediante apresentação dos respectivos recibos, a entrega das
Declarações de Rendimentos da Pessoa Jurídica (DIRPJ) ou Declarações de
Informações Econômico -Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), das Declarações de
Imposto de Renda na Fonte (DIRF) e das Declarações de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF) ou Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais, relativas aos fatos geradores de tributos e contribuições federais.
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

Caso as declarações a que se refere este não tenham sido entregues, o
contribuinte deverá fazê-lo, além de juntar cópia integral das mesmas quando da
apresentação da resposta a esta intimação;
apresentar demonstrativo da base de cálculo da Contribuição para o PIS, da
COFINS, do IRRF, do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido,
para todo o período de apuração e desde que não constem das declarações
correspondentes (DIRF, DCTF, DIPJ ou DIRPJ), efetivamente entregues,
indicando, também, o valor do tributo ou contribuição apurados;
apresentar relação discriminando todos os imóveis ocupados/utilizados pela
empresa desde o inicio das atividades até a presente data, indicando se o imóvel
é próprio ou alugado, o endereço completo e o número do CNPJ do
estabelecimento nele localizado (acompanhada de cópia reprográfica dos
documentos de propriedade e contratos de aluguel ou cessão do imóvel,
conforme o caso), bem como a atividade desenvolvida em cada local;
apresentar relação discriminando por nome e datas, os sócios e/ou
representantes legais que exerceram a gerência da sociedade, desde o inicio das
atividades até a presente data. No caso de representantes legais, apresentar a
respectiva procuração;
apresentar relação pormenorizada caracterizando todos os bens que atualmente
integram o ativo permanente da empresa, contendo o respectivo valor de cada
bem;
relacionar as marcas de propriedade da empresa ou as marcas utilizadas por
esta, anexando os respectivos contratos de exploração da marca;
apresentar cópia do contrato social e respectivas alterações.
Em 20/11/2002, a Impugnante apresentou carta-resposta, anexando cópias dos
"mandados" e "termos" que comprovariam a retenção dos documentos então
solicitados, que já estariam em poder da Receita Federal (fls. 451).
Em decorrência no não-atendimento da intimação acima citada, a fiscalização
reintimou a Defendente nos mesmos termos (fls. 472/474). Em 04/02/2003, a
fiscalizada apresentou nova carta-resposta com teor idêntico à anteriormente
mencionada, nesse aspecto (fl 475).
Em função da reiterada negativa no atendimento das intimações exaradas em
28/10/2002 e 19/12/2002, a fiscalização reintimou o contribuinte por intermédio
dos "Termo Reintimação Fiscal n°. 1, 2 e 3", nas datas de 06/02/2003,
17/06/2003 e 20/08/2003 (fls. 489/495). Ademais, persistindo não atendidas
todas as intimações em foco, a fiscalização lavrou, em 23/09/2003, o "Termo de
Constatação e Intimação Fiscal" (fl 503) cujo excerto relevante para o deslinde
da controvérsia se transcreve:
"a) Que a fiscalizada foi intimada em 28.10.2002, por intermédio de seu
preposto Sr. Flávio Borges Reis, a apresentar à fiscalização livros, documentos
e comprovantes em um total de 12 (doze) itens abaixo elencados,
correspondentes aos anos-calendário de 1998, 1999, 2000, 2001 e ao período
de 1° de janeiro à 30 de junho de 2002: (.)
b) Que em atendimento à intimação, a fiscalizada apresentou carta-resposta em
20.11.2002, anexando cópias de Mandados e Termos que comprovariam a
retenção dos documentos então solicitados e que já estariam em poder da
Receita Federal, na denominada Operação Sao Paulo;
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

c) Que a fiscalizada apresentou com a carta-resposta as seguintes cópias de
termos e autos de apreensão e retenção, todos com lavratura em 10.07.2002,
objetivando comprovar suas alegações:
- Termo de Retenção - Secretaria da Receita Federal
- Termo de Apreensão de Mercadorias Estrangeiras – Secretaria da Receita
Federal A,
- Termo de Lacração de Volumes - Secretaria da Receita Federal
- Auto de Apreensão de Bens n°113044 - Secretaria de Estado dos Negócios da
Fazenda-SP
- Auto de Apreensão de Livros e Documentos -AALD - Secretaria de Estado dos
Negócios da Fazenda-SP
d) Que confrontando os itens solicitados na intimação efetuada em 28.10.2002
com os itens constantes nos termos e autos acima relacionados constata-se,
com exceção do Livro Caixa do Ano-Calendário de 2000 que se encontra retido
por esta fiscalização, porém, incompleto, visto não estar escriturado no mesmo
a movimentação bancária da fiscalizada, não proceder os arzumentos da
fiscalizada para não atendimento à fiscalização, ou seja, os demais livros,
documentos e comprovantes intimados apresentação não estiveram e não estão
em poder da Secretaria da Receita Federal, na denominada Operação Sao
Paulo, e tampouco em poder da Secretaria de Estado dos Negócios da
Fazenda-SP; (..)
i) Que a fiscalizada, nos anos ora fiscalizados, optou pelo regime de tributação
com base no lucro presumido nos anos-calendário de 1998, 1999, 2000 e 2001,
sendo que com relação ao ano-calendário de 2002 entregou a SRF Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica na condição de Inativa; (.)
Isto posto, REITERA-SE as intimações efetuadas em 28.10.2002, 19.12.2002,
17.06.2003 e em 20.08.2003 para que a fiscalizada apresente os elementos
nelas constantes, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da ciência deste,
ampliando-se os períodos solicitado de Anos-Calendário de 1998, 1999, 2000,
2001 e ao período de 1° de janeiro à 30 de junho de 2002 para Anos-
Calendário de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.
INTIMA-SE também a contribuinte, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da
ciência deste, a apresentar os livros Registros de Inventário, Anos-Calendário
de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes nos términos dos trimestres e/ou anos-calendário de acordo
com o regime de tributação adotado: lucro presumido ou real, ressaltando-se,
conforme as cópias de termos e autos de apreensão e retenção, com data de
lavratura de 10.07.2002, que os livros supra não estão e não estiveram em
poder da Secretaria da Receita Federal, na denominada Operação São Paulo, e
tampouco em poder da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda-SP;
Registre-se que, insistindo a fiscalizada em não apresentar os livros Diário e
Razão e/ou Caixa dos anos-calendário de 1998, 1999, 2000 e 2001, este no
qual deverá estar escriturada toda movimentação financeira, inclusive
bancária, e considerando-se sua opção feita nos anos-calendário acima pela
tributação com base no lucro presumido e o disposto no artigo 45, parágrafo
único, da Lei n°8.981/1995, ficará a mesma sujeita a ter o imposto, devido
trimestralmente, no decorrer dos anos-calendário, determinado com base nos
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

critérios do regime de tributação do lucro arbitrado, em conformidade com o
artigo 530, inciso 111, do Decreto n°3.000, de 26 de março de 1999.
Da mesma forma, com relação ao ano-calendário de 2002, visto a irregular
apresentação da declaração da pessoa jurídica na condição de inativa, ficando,
portanto, sujeita a tributação com base no lucro real em virtude da não mais
possibilidade de opção pelo lucro presumido, insistindo a fiscalizada em não
apresentar a escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, incluindo os
livros Diário e Razão, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal, ficará a mesma sujeita a ter o imposto devido no
ano-calendário, determinado com base nos critérios do regime de tributação do
lucro arbitrado, em conformidade com o artigo 530, inciso 111, do Decreto n"
3.000, de 26 de março de 1999." (g.n.)
Responsabilização solidária
Fundados no artigo 124, inciso I, da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional -
CTN) foram considerados beneficiários das operações e indicados contribuintes
solidários da MAJ pelo pagamento dos impostos e contribuições autuadas (fl.
1345):
Liu Kuo An, CPF 042.698.128-69, brasileiro, pais de nascimento: República
Popular da China, nome da mãe: Liu Sih Fu, data de nascimento: 01.01.1953 e
tendo como endereço à rua Vitor Costa, n° 822, ap. 161, CEP 01450-060,
Jardim da Saúde, São Paulo-SP;
Liu Shun Jen, CPF 215.841.138-47, estrangeiro, pais de nascimento: República
Popular da China, nome da mãe: Liu Wu Ching, data de nascimento:
28.11.1980 e tendo como endereço rua Olímpia, no 276, CEP 03211-080, Vila
Alpina, São Paulo-SP.
Impugnação da Empresa
Em 8/3/2005 houve a ciência (fls. 1359) e em 6/4/2005 a defesa diz (fls.
1406/1410), em suma: não há omissão de receita; a empresa solicitou devolução
de documentos que se encontravam em poder da própria Receita Federal no
Grupo Especial, desde a malfadada Operação Sao Paulo para calcular e pagar
os tributos e não teve resposta nem teve como escriturar os livros;
com a apreensão de documentos e equipamentos não se pode atribuir infrações e
penalidades por declaração inexata de notas, livros, etc, ainda mais que tal
prova não compareceu ao conhecimento da Impugnante de forma concreta, a
não ser pelas palavras dos fiscais autuantes;
o subfaturamento é matéria de prova e o fisco deve demonstrar a infração eis
que o dolo não se presume;
inexiste delito tributário, por ausência de dolo da Impugnante, que desconhecia
a tese levantada pela Receita Federal, de não pagamento, compensação ou
parcelamento;
diante dos fatos e peças probatórias, que corroboram com as arguições ora
apresentadas, não há que se falar em intuito doloso do Impugnante, não sendo
merecedora da cobrança do crédito tributário, há cerceamento de defesa, pois
toda a documentação pertinente ao caso está retida pela Receita Federal, a qual,
apesar dos pedidos, não lhe permitiu acesso.
Pede improcedência e protesta por produzir provas permissíveis.
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

Impugnação dos solidariamente responsabilizados
Os responsabilizados Liu Kuo An e Liu Shun Jen foram cientificados do auto de
infração em 15/03/2005 (fls. 1363) e 08/03/2005 (fls. 1364). Apresentaram
impugnações tempestivas em 23/03/2005 (fls. 1371 e 1387), aduzindo
basicamente os mesmos argumentos, abaixo sintetizados:
a autoridade fiscal, ao afirmar no relatório fiscal que os Impugnantes em
comento são os controladores de uma organização criminosa, feriu
inquestionavelmente o principio da presunção de inocência, previsto no artigo
5°, inciso LVII, da Constituição Federal. Entretanto, a Receita Federal não
poderia afirmar que restou comprovada a existência de organização criminosa
na ausência de sentença penal transitada em julgado considerando os
Impugnantes culpados;
a autuação efetuada foge dos seus reais objetivos, já que a apuração de prática
de crime compete as autoridades criminais e não a Receita Federal, sendo que
alguém somente será culpado, após o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa;
os Impugnantes não podem ser considerados contribuintes solidários, uma vez
que não está demonstrado que os mesmos tiveram interesse comum na situação
que constituiu o fato gerador da obrigação principal, conforme exige o artigo
124, inciso I do Código Tributário Nacional, sendo que não basta simples
alegação, que aliás, padece de qualquer fundamento legal; ademais, o simples
fato de alguns documentos terem sido encontrados na residência do Sr. Liu Kuo
An não basta para considerá-lo como contribuinte solidário com o importador,
sendo necessária a demonstração de que este tenha interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal;
os Impugnantes não tiveram qualquer "interesse comum" na constituição do fato
gerador, uma vez que não participaram da importação e/ou comercialização das
mercadorias que geraram esta absurda autuação, e muito menos de qualquer
organização criminosa;
no tocante aos valores das autuações, mesmo que hipoteticamente os
Impugnantes tivessem qualquer responsabilidade, cumpre ressaltar que foram
apurados e declarados unilateralmente pela Receita Federal, sem qualquer
interferência do contribuinte;
a multa aplicada, equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
tributo exigido, não pode ser imposta aos Impugnantes, pois não existe motivo
que justifique sua aplicação;
considera-se imprescindível a realização de perícia em todos os documentos que
serviram de base para os lançamentos, e que justificaram autuação efetuada,
para que não sejam admitidos equívocos, que venham a onerar os Impugnantes
em valores exorbitantes, como aqueles que estão sendo exigidos pela presente
autuação;
por fim, o Sr. Liu Shun Jen era relativamente incapaz em relação aos fatos
geradores insertos nos autos, vez que nasceu em 28/11/1980;

O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

Período de apuração: 01/10/1999 a 31/10/1999, 01/01/2000 a 31/01/2000,
01/03/2000 a 31/03/2000, 01/11/2000 a 31/01/2001, 01/09/2001 a
28/02/2002
PEDIDO DE PERÍCIA NÃO FORMULADO.
Desatendido o art. 16, IV, do Decreto 70.235/72.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/10/1999, 01/01/2000 a 31/01/2000,
01/03/2000 a 31/03/2000, 01/11/2000 a 31/01/2001, 01/09/2001 a
28/02/2002
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. INTERESSE COMUM DAS
PESSOAS FÍSICAS QUE COMANDAM, DE FATO, A PESSOA
JURÍDICA.
Evidenciado que pessoas físicas ausentes do contrato social da empresa
são seus verdadeiros controladores, é correta a estatuirão de
responsabilidade solidária às mesmas pelos tributos devidos pela empresa,
vez que caracterizado que estas pessoas físicas possuem interesse direito
nas operações econômicas que geram as obrigações tributárias insertas nos
autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/10/1999, 01/01/2000 a 31/01/2000,
01/03/2000 a 31/03/2000, 01/11/2000 a 31/01/2001, 01/09/2001 a
28/02/2002
PRECLUSÃO. A prova acompanha a impugnação. Não comprovado o
equívoco na autuação precluiu o direito de faze-lo (§4°, art. 16, Dec.
70.235/72).
MULTA DE OFÍCIO. Percentual de 75% (art. 44, I, Lei 9.430/96).
.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega cerceamento de direito
do contribuinte em face do procedimento de fiscalização realizado, pois teria solicitado várias
vezes a devolução de documentos que encontravam-se em poder da própria Receita Federal no
denominado Grupo Especial, desde a malsinada Operação São Paulo para poder realizar seus
cálculos e conseqüentemente pagar seus tributos, porém não obteve resposta e no teve como
escriturar seus livros.
Alega ainda que diante da apreensão de documentos e equipamentos (CPU's) do
escritório e da casa dos sócios, na Operação São Paulo, não poderia a Receita Federal atribuir
infrações e penalidades, sob alegação de terem sido declaradas com inexatidão o valor das
mercadorias importadas.
Alega por fim, que haveria nulidade do procedimento em razão do cerceamento de
defesa.
Os responsáveis LIU KUO AN e MARCO LIU SHUN JEN apresentaram
Recurso Voluntário em que aduzem inicialmente a prescrição intercorrente. Ainda em sede
preliminar aduzem a decadência do crédito tributário.
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

Alegam ainda a nulidade do auto de infração, por ter sido lavrado por erro na
identificação do sujeito passivo.
No mérito, asseveram que os Recorrentes não poderão ser considerados
contribuintes solidários, uma vez que não está demonstrado que tiveram interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, conforme exige a legislação em
análise, sendo que, não basta simples alegação, que, aliás, padece de qualquer fundamento legal.
Aduzem ainda que a multa aplicada, no valor de R$375.522,51 (Trezentos setenta
cinco mil, quinhentos vinte dois reais e cinqüenta um centavos) não pode ser aplicada a terceiros,
que não possuem relação direta e pessoal com a empresa.
O processo foi submetido a julgamento em 26 de abril de 2012, e a 2a Turma
Ordinária da 4 Câmara de Julgamento da 3a Sessão declinou a competência, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2002
Ementa:
À Primeira Seção de Julgamento do CARF cabe processar e julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância, quando
houver procedimentos conexos, decorrentes ou reflexos, assim
compreendidos os referentes às exigências que estejam lastreadas em
fatos cuja apuração serviu para configurar a prática de infração à
legislação pertinente à tributação do IRPJ.
O i. Presidente da 1a Seção proferiu despacho de saneamento, indicando a
redistribuição dos autos à Terceira Seção, nos seguintes termos:
nos termos do art. 4a, inciso I, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015,
declino a competência de julgamento do presente processo para a 3a
Seção:
"Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre
aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes
na importação de bens e serviços;
Vale ressaltar, que entendo não se tratar de conflito negativo de
competência, em face da superveniência do novo regimento interno,
dispondo sobre a matéria de modo diferente.
Por todo o exposto, determino que o processo retorne ao Sedis/Cegap a
fim de que seja incluído em lote de sorteio no âmbito da Terceira Seção.
É o Relatório.

Voto
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
1. Os Recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
tempestividade, motivo pelo qual deles tomo conhecimento.
PRELIMINAR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO DE
DEFESA

2. Em que pese o inconformismo da Recorrente, sua pretensão não merece
prosperar. Isto porque, embora afirme que não estava em posse dos documentos solicitados, o
Termo de Verificação e Conclusão Fiscal de e-fls. 1.308 e seguintes deixa claro que:
4) Que em 12.07.2002 tiveram continuidade os trabalhos de numeração e
extração de cópia dos documentos retidos, agora com a presença do Sr.
Dr. FLAVIO BORGES REIS, o qual apresentou instrumento de
substabelecimento de procuração por parte do Sr. Dr. Celso Vieira
Ticianelli;
5) Que em 22.07.2002 a fiscalização lavrou o "Termo de
Encerramento dos Trabalhos de Abertura de Volumes Lacrados,
Identificação de Conteúdo e de Retenção de Documentos, Papéis,
Livros e Materiais de Informática". Neste termo constou que
(transcrito do mesmo) (fls. 97 e 98):
"0 Sr. Dr. Flávio Borges Reis, Advogado, subprocurador' e
representante do contribuinte presenciou a abertura de todos os
volumes, a identificação dos respectivos conteúdos e a retenção e/ou
devolução dos documentos, papéis diversos, livros, registros e materiais
de informática, do que foram lavrados termos específicos, devidamente
assinados por nós Auditores Fiscais da Receita Federal e pelo
representante legal do contribuinte, ao qual 'foi entregue uma das vias
para os devidos fins.
Foram extraídas duas cópias xerográ ficas de todos os documentos,
anotações e papéis diversos retidos para exame, as quais foram
devidamente numeradas e rubricadas por nós Auditores Fiscais da
Receita Federal e pelo representante legal do contribuinte, a quem
entregamos uma das vias para os devidos fins."
6) Que conforme acima, ficou bem claro que foi entregue ao Sr. Dr.
Flávio Borges Reis uma das cópias xerográficas de todos os
documentos, anotações e papéis diversos retidos para exame;
7) Que a retenção dos documentos da empresa MAJ em 10.07.2002
compreendeu apenas parte de seus livros e documentos;
8) Que no desenvolvimento da ação fiscal, mesmo sabedor desse fato,
visto ter acompanhado todo o trabalho de deslacre dos volumes retidos, o
Sr. Dr. Flávio Borges Reis, na condição de procurador da empresa MAJ,
insistiu continuamente nas cartas-respostas em atendimento As
intimações produzidas pela fiscalização em apresentar cópias dos
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

Mandados e Termos que comprovariam a retenção dos documentos
pela Receita Federal;
9) Que em 23.09.2004 a fiscalização lavrou "Termo de Constatação e
Intimação Fiscal" registrando em seu "item d":
d) Que confrontando os itens solicitados na intimação efetuada em
28.10.2002 com os itens constantes nos termos e autos acima
relacionados constata-se com exceção do Livro Caixa do Ano-
Calendário de 2000 que se encontra retido por esta fiscalização, porém,
incompleto, visto não estar escriturado no mesmo a movimentação
bancária da fiscalizada, não proceder os argumentos da fiscalizada para
não atendimento à fiscalização, ou seja, os demais livros, documentos e
comprovantes intimados à apresentação não estiveram e não estão em
poder da Secretaria da Receita Federal, na denominada Operação São
Paulo, e tampouco eni poder da Secretaria de Estado dos Negócios da
Fazenda-SP;"
3. Isto posto, de se afastar a alegação de cerceamento de defesa, haja vista a
participação da Recorrente, por meio de seus representantes durante toda a fiscalização, inclusive
com acesso aos documentos anteriormente apreendidos.
4. Ademais, afirma a Recorrente que tais documentos seriam utilizados para a
escrituração e recolhimento de seus tributos, o que apenas confirma a razão da autuação fiscal,
uma vez que se está a tratar aqui de fatos geradores ocorridos entre outubro de 1999 e fevereiro
de 2002, enquanto a operação que deu início ao procedimento de fiscalização teve início em abril
de 2002.
5. Isto posto. Voto por afastar a preliminar suscitada.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

6. Aplicável ao caso a Súmula CARF n. 11 que assim dispõe: Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
7. Isto posto, voto por afastar a preliminar suscitada.

PRELIMINAR – DECADÊNCIA

8. Os responsáveis alegam a ocorrência de decadência, à luz do art. 150, § 4o
do CTN. No caso, o lançamento ocorreu em 23/02/2005, com ciência do contribuinte em
01/03/2005.
9. A princípio estariam presentes as condições de aplicabilidade do art. 150,
§4, do CTN, uma vez que se verifica parcial pagamento. Ocorre que, no caso concreto, resta
configurada a ocorrência de simulação – reporto-me ao Termo de Fiscalização de e-fls. 132-212
– apta a atrair a aplicabilidade do art. 173, I, do CTN.
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

10. Nesse ínterim, considerando-se que o fato gerador mais antigo é o mês de
outubro de 1999, vencimento em novembro de 1999, considera-se o dias a quo do prazo
decadencial o mês de dezembro de 1999, encerrando-se em dezembro de 2004.
11. Assim, considerando-se a ciência do lançamento em 01/03/2005, é de se
reconhecer a decadência apenas do mês de outubro de 1999.

PRELIMINAR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

12. Os responsáveis alegam a nulidade do auto de infração, pois nunca
foram intimados para prestar quaisquer esclarecimentos, referentes aos
fatos narrados no termo de conclusão fiscal, não tendo este, qualquer
oportunidade de defesa, em total antagonismo aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo
5°, inciso LV, da Constituição Federativa do Brasil de 1988.
13. Aplica-se ao caso a inteligência da Súmula CARF 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

14. Como se sabe os responsáveis são sujeitos passivos, nos termos do art.
121, II do CTN, aplicando-se-lhes a Súmula acima.
15. Por esta razão, voto por afastar a preliminar suscitada.

MÉRITO – RESPONSABILIDADE

16. A Recorrente e os responsáveis não apresentaram qualquer alegação
quanto ao mérito da autuação, motivo pelo qual passo à análise da atribuição de
responsabilidade.
17. Os responsáveis alegam não ter sido comprovado o interesse comum, nos
termos do art. 124, I, do CTN. E que o material retido pelo Fisco consistente em arquivos
gravados em meio magnético, apreendidos na casa dos Recorrentes, por si só não provam que os
recorrentes, senhor Liu Kuo An e Marco Liu Shun Jen detinham controle da MAJ Comércio
Importação Exportação LTDA.
18. Sobre a responsabilidade por interesse comum, tenho reiteradamente
me manifestado acerca de sua possibilidade, desde que reste
comprovado nos autos sua ingerência sobre pessoa jurídica. Nessa linha
o acórdão n. 3401.003.809, de minha relatoria, no que interessa:
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

SUJEIÇÃO
PASSIVA
POR
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE COMUM DE PESSOA FÍSICA QUE COMANDA, DE FATO,
A PESSOA JURÍDICA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. ART. 124 I CTN.
Uma vez comprovado que a pessoa física ausente do quadro societário da
pessoa jurídica autuada, é seu verdadeiro controlador, dirigente e beneficiário
do resultado econômico, correta a determinação de responsabilidade solidária
pelos tributos devidos pela empresa, pois caracterizado interesse comum no
fato gerador da obrigação tributária, conforme preceitua o inciso I do art. 124
do Código Tributário Nacional.

19. Ali assim me manifestei:
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

20. No caso concreto, peço vênia para transcrever o excerto do acórdão da
r. DRJ que bem apresenta a questão:
Os devedores solidários (Srs. Liu Kuo An e Liu Shun Jen) alegam, em
síntese, que não lhes pode ser atribuida qualquer responsabilidade, vez
que não participavam do quadro societário da Autuada e não possuíam
qualquer interesse na materialização dos fatos apurados pela fiscalização
na lavratura em comento. Ademais, ambos solicitam a realização de
perícia nos documentos que embasaram a autuação, ''endo que o
procurador do Sr. Liu Shun Jen ainda assevera que o mesmo era
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

relativamente incapaz no período relativo aos fatos geradores insertos na
presente lavratura.
No tocante à sujeição solidária passiva dos Srs. Liu Kuo An e Liu Shun
Jen, em decorrência de ambos serem os verdadeiros controladores da
in.prqsa -MAJ Comércio, Importação e Exportação Ltda., é interessante
notar que tal matéria já foi objeto de exaustiva e profícua análise nos
autos
do
processo
administrativo
n°.
19515.002567/2003-08,
notadamente no Acórdão n°. 4.939, proferido pela la Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo — I I, cujo excerto se
transcreve (fl 240):
"Defende-se o impugnante Liu Shun Jen (Marco Liu), por ter a
fiscalização na presente peça fiscal atribuído-lhe a condição de
contribuinte solidário das operações de importação realizadas pela
empresa MAJ, alegando não pertencer ao quadro societário da referida
empresa, por não ter nela atuado como gerente, administrador,
procurador, tutor, inventariante, etc, e nem ter interesse algum nas
situações que constituem os fatos geradores dos tributos.
Alega que era apenas um funcionário da empresa KRYPTON (apesar de
não estar registrado), representante da marca "TRONI" no Brasil,
pertencente a seu irmão, Liu Shun Chien (sócio diretor da mesma), na
qual não lhe cabia a ingerência nas importações, compra ou outro fator
determinante nas situações que constituem os fatos geradores dos
tributos. Argumenta que o fato de alguns documentos, como os indicados
no Relatório de Fiscalização, apresentarem o seu nome no cabeçalho não
tem o condão de determinar a sua efetiva participação nos interesses da
empresa, a não ser os cominados ao seu trabalho, pois documentações a
ele endereçadas eram repassadas as pessoas de direito.
Inúmeros documentos anexados aos autos endereçados a Marco Liu ou
por ele enviados demonstram que a sua participação deve ir além de um
simples "repassador" de mensagens às pessoas de direito, como alega.
Constata-se a presença de seu nome, quer no cabeçalho, quer no rodapé,
de vários documentos relativos ay mais diversas atividades da
"organização", como se a ele coubesse a função de gerenciamento /
supervisão de todas as atividades operacionais da "empresa".
Cito alguns desses documentos, por exemplo relacionados à DI n°
01/1131769-4, registrada em 20/11/2001, operação de importação
detalhada no CASO 3, reproduzido no Mérito deste Acórdão:
1) solicitação de numerário para a cobertura de despesas decorrentes da
liberação de mercadorias no desembaraço aduaneiro, remetida pelos
despachantes à Marco Liu/Ana (As. 3376);
2) documento denominado "Relação dos Container", com logotipo da
KRYTO1V, indicando Marco Liu como remetente (fls. 1074);
3) documento denominado "Solicitação de Nota Fiscal" (no caso a
"A09"), datado de 20/11/2001, assinado por Marco Liu, que foi
registrada no mesmo dia (fls. 1076/1077);
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

No entanto, cabe mencionar outros documentos (apesar de datados fora
do período dentro do qual as DI objeto da presente autuação foram
registradas):
1) Foram encontradas no escritório dos despachantes aduaneiros, cópias
de mensagens eletrônicas (emails) enviadas de Marco Liu
(marcoliu@troni.com.br) para Junior, provavelmente Thiers Fleming
Câmara Junior, (às fls. (vol. 18) - 4297, 4312, 4330, 4348, 4351, 4354,
4397), as quais continham anexadas a elas, arquivos que se constituem
em faturas, elaboradas em programas de e dição de texto (arquivos com
extensão .doc), que eram enviadas para os despachantes, responsáveis
pelo desembaraço das mercadorias. Um número expressivo de
impressões dessas faturas podem ser encontradas de fls. 4298 a 4486
(vol.18);
2) mensagens eletrônicas (e-mails), as fls. 810/811 e 820 a 823, nas quais
Liu Kuo An solicita a Marco Liu uma série de providências relativas à
importação de mercadorias.
Face ao acima exposto, não há como excluir o reclamante da sua
participação nas
operações
de
importação de mercadorias e,
conseqüentemente, como participante ativo na ocorrência do fato gerador
dos tributos aduaneiros.
Quanto a Liu Kuo An, o conteúdo das mensagens eletrônicas (originais e
traduções), de fls. 804 a 847, trocadas entre ele e a empresa Doluoni,
sediada em Taiwan, (por exemplo, às fls. 804: De: Liu Kuo An para
adoluoni@ms7.hinetmet; às fls 806/818: Para: Irmão Kin Chang - De:
Kuo An) demonstram que o impugnante comandava as compras, o
embarque, o pagamento, enfim, todas as atividades relativas a operações
de importação das mercadorias.
Alega Liu Kuo An que o simples fato de alguns documentos terem sido
encontrados na sua residência não bastam para considerá-lo como
contribuinte solidário.
Ressalte-se que não foram alguns, mas muitos documentos. Dentre eles,
vasto arquivo de dossiês de importações realizadas pela MAJ, de fls.856
a 2869, as "Listas de Saida de Mercadorias, Quantidades e Contas a
Receber", os "Controles Contábeis de Taiwan" e outros. Portanto,
improcedente a alegação do contribuinte.
Estabelece o inciso I do parágrafo único do artigo 121 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66) que:
"Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;"
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

Renato Lopes Becho, no seu livro Sujeição passiva e Responsabilidade
Tributária (São Paulo, Dialética, 2000, pág.73/74) comenta:
"Outros juristas brasileiros, de reconhecido saber jurídico, afirmaram que
a sujeição passiva é reconhecida partindo-se da Constituição Federal.
Cleber Giardino foi um deles: "Será sujeito passivo, no sistema tributário
brasileiro, a pessoa que provoca, desencadeia ou produz a materialidade
da hipótese de incidência de um tributo (como inferida da constituição)
ou 'quem relação pessoal e direta' - como diz o art. 121, parágrafo ú nico,
Ido CT1V." (.)
Na doutrina estrangeira colhemos, por exemplo, a lição de Giannini, que
identifica a relação tributária como:
"a relação, preestabelecida na lei, pela qual se deve encontrar o sujeito
passivo diante do fato, para que possa surgir, para ele, o débito
tributário."
Quanto ao contribuinte do Imposto de Importação, o inciso Ido artigo 31
do Decreto-Lei n°37/66, com a redação dada pelo Decreto-Lei n°
2.472/88, regulamentado no artigo 80, inciso I, alínea "a" do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 91.030/85, define
que é "o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a
entrada de mercadoria estrangeira no Território Nacional'.
E, preceitua o inciso Ido artigo 23 do Decreto n°2.637/98,
regulamentando o artigo 35, inciso I, alínea "b" da Lei n° 4.502/64, que
são obrigados ao pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
como contribuinte, "o importador, em relação ao fato gerador decorrente
do desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira."
Inúmeros documentos constantes dos autos e já referenciados no
Relatório desse Acórdão mostram que, formalmente, o importador (ou o
importador de fachada, como a ela se referem as autoridades autuantes), é
a MAJ Comércio Importadora e Exportadora Ltda. Entretanto, o ato de
promover a entrada da mercadoria estrangeira foi realizada pela MAJ, em
conjunto com Liu Kuo An e Liu Shun Jen, eis que, como se pronuncia a
fiscalização, àsfls. 103, "em todas as importações analisadas neste
procedimento fiscal, ficou evidente que as transações comerciais foram
efetivadas por LIU KUO AN, juntamente com seu filho LIU SHUN JEN
(Marco Liu), ...que controlavam e acompanhavam todas as etapas dos
processos, desde as compras no exterior, até a chegada da mercadoria nos
depósitos, inclusive o despacho aduaneiro e o pagamento dos preps
efetivamente praticados."
Quanto a MAJ, repito trecho do Relatório da Fiscalização (as fis.
103/104), com o qual essa relatora concorda:
"Como se percebe da legislação, CONTRIBUINTE do imposto de
importação é QUALQUER PESSOA que promova a entrada de
mercadoria no território aduaneiro. Nas importações analisadas, a
empresa MAJ apresenta-se como contribuinte, uma vez que é ela quem
registra as declarações de importação.
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

No entanto, como já foi demonstrado, em especial no capitulo relativo ao
Modus Operandi, esta empresa não participava das transações comerciais
das quais originaram-se as importações, embora tenha apresentado
documentos (falsos) que simulam operações de compras internacionais,
como se fosse comerciante compradora das mercadorias. De fato, a
empresa MAJ foi utilizada como uma empresa de fachada, visando
ocultar operações efetuadas por terceiros. Não obstante ta lf ato, não pode
o pretenso importador esquivar-se de sua responsabilidade, advinda da
norma legal, que lhe confere, de modo inafastcivel, a condição de sujeito
passivo do Imposto de Importação (art. 31, inciso I do Decreto-Lei no
37/66) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (art. 35, inciso I,
alínea "b" da Lei n° 4.502/64). (.) Tampouco o fato de seus atos serem
praticados a mando de terceiros a exime, haja vista o que determina o
artigo 123 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
Art. 123 — Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito passivo pelas obrigações tributárias correspondentes."
Sobre a Solidariedade, que é a hipótese em que duas ou mais pessoas
sejam simultaneamente obrigadas pela mesma obrigação, o inciso Ido
artigo 124 do Código Tributário Nacional prescreve:
"Art. 124. Sao solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;"
Efetivamente, pelos documentos acostados aos autos, constata-se que
tanto o importador MAJ quanto os compradores de fato das mercadorias
são pessoas que têm interesse comum na situação "entrada das
mercadorias estrangeiras no pais". O primeiro deliberadamente registrou
as declarações de importação e desembaraçou as mercadorias e os
últimos são os verdadeiros comerciantes, compradores e donos da
mercadoria que ingressou no pais.
Ensina José Eduardo Soares de Melo, no seu Livro Curso de Direto
Tributário (3' edição, Dialética, 2002, pag.200) sobre solidariedade:
"A solidariedade tributária (na linha do direito privado — art. 896,
parágrafo único, do Código Civil) consiste na possibilidade de a Fazenda
poder exigir o tributo de mais de uma pessoa vinculada ao fato gerador.
Embora o natural devedor do tributo seja o contribuinte, em face de sua
vinculação pessoal e direta com a materialidade do tributo, podem existir
pessoas a ela vinculadas, e que tenham interesse no respectivo ônus."
Do acima exposto, o auto de infração decorrente do procedimento de
fiscalização foi lavrado contra o pretenso importador MAJ e as pessoas
fisicas LIU KUO AN e LIU SHUN JEN, contribuintes solidários,
pessoas que têm interesse comum nas situações que constituem os fatos
geradores dos tributos: o primeiro, por ser o importador de direito, e os
últimos, por serem os importadores de fato.
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-007.431 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2005-25

Do exposto, resta evidente que a fiscalização; demonstrou que os Srs. Liu
Kuo An e Liu Shun Jen eram os verdadeiros favorecidos e beneficiários
das operações efetuadas em nome da empresa MAJ Comércio,
Importação e Exportação Ltda. Assim, é escorreita a inclusão de ambos
no pólo passivo da presente autuação, em respeito à norma veiculada no
art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
A alegação de que o Sr. Liu Shun Jen seria relativamente incapaz no
interregno dos fatos geradores objeto da autuação é completamente
despicienda, pois o inciso I do art. 126 do Código Tributário Nacional
estatui que a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil
das pessoas naturais.
21. Nessa linha, entendo demonstrado o interesse comum dos responsáveis na
situação de fato, aptos a atrair a responsabilidade tributária.
22. Não há que se falar sobre a impossibilidade de atribuir responsabilidade
pelas multas, pois o Código tributário é claro ao atribuir às penalidades pecuniárias a
característica de obrigação principal, nos termos do art. 113, I.
23. Nos termos do art. 128, de outro lado, a responsabilidade atribuída diz
respeito ao crédito tributário, não excluindo daí as penalidades pecuniárias, motivo pelo qual
entendo deva ser mantida a responsabilidade tributária em sua integralidade.

Conclusão

24. Ante o exposto, conheço dos recursos, dando parcial provimento apenas
para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere ao mês de outubro de 1999.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital